Tribunal: CARF
Processo: 10805.722632/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10805.722632/2014-20
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.620 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS DE
GRADUAÇÃO
OU
PÓS
GRADUAÇÃO
CONCEDIDA
AOS
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente momentaneamente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuidam-se de lançamentos para cobrança das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e daquelas destinadas a terceiros, incidentes sobre
remunerações pagas a título de PLR, Vantagens Adicionais, Benefícios e Bonificação, Refeição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722632/2014-20
Fl. 13094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722632/2014-20

e Bolsa de Estudo, consubstanciadas nos DEBCADS 51.062.114-7, 51.062.115-5 e 51.062.116-3
(multa por não contabilizar em títulos próprios, no valor total de R$ 28.706.154,77.
O relatório fiscal encontra se às fls. 104/123.
Impugnado o lançamento às fls. 12.112/12.154, a DRJ - Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Brasília/DF julgou-o procedente às fls. 12.335/12.339.
Intimado do julgamento em primeira instância, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário às fls. 12.359/12.390.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento ao recurso para
anular o acórdão de primeira instância, a fim de que a peça impugnatória fosse conhecida e
preferida nova decisão, por meio do acórdão 2401-004.611 – fls. 12.515/12.525.
Assim sendo, a mesma DRJ em Brasília/DF prolatou novo acórdão, mantendo-se,
contudo, o lançamento impugnado – fls. 12.549/12.593.
Intimado desta nova decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls.
12.614/12.639.
Desta vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso para excluir do lançamento os valores referentes às bolsas de estudo, por meio do
acórdão 2402-006.659 – fls. 12.754/12.782.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 12784/12811,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento para que fosse reformado o acórdão
recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
Em 11/2/19 - às fls. 12.814/12.820 - foi dado seguimento ao recurso da União,
para que fosse rediscutida a matéria “Bolsas de Estudo – Ensino Superior e Pós-graduação”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 1o/4/19 (fl.12.824), o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls.
12.831/12.848, pugnando pelo seu conhecimento e provimento, de maneira a reformar o acórdão
recorrido, naquilo que foi objeto de seu recurso, cancelando-se a exigência fiscal em sua
totalidade.
Em 6/9/19 - às fls. 13.035/13.040 – o recurso não foi conhecido dada a sua
intempestividade.
Inconformado, o autuado interpôs o Agravo de fls.13.050/13.053, que foi
rejeitado pela Presidente da CSRF às fls. 13.055/13.057.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso da União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do acórdão recorrido em 26/12/18 (processo movimentado
em 26/11/18) e apresentou, tempestivamente, seu Recurso Especial em 24/12/18, consoante se
denota de fl. 12.812. Preenchidos os demais pressupostos, dele passo a conhecer.
Fl. 13095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722632/2014-20

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Bolsas de Estudo – Ensino Superior e Pós-graduação”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. EDUCAÇÃO SUPERIOR.
GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação) se
enquadram na hipótese de não incidência prevista na alínea “t”, § 9o, artigo 28, da lei
8.212/91 visto que a Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, no artigo 39, estabelece que a educação profissional integra-se aos diferentes
níveis e modalidades de educação e inclui graduação e pós graduação.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores referentes às bolsas de
estudo. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser
Feitoza (Relator), Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior que deram
provimento em maior extensão. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima.
Como se extrai do relatório fiscal, em especial dos excertos a seguir, os valores
referentes a bolsa de estudo foram incluídos na base de cálculo do tributo pelo fato,
aparentemente único, de se referirem a cursos de nível superior de graduação e pós graduação.
Veja-se:
57. Em virtude disso, foi necessário retornar à primeira relação apresentada, onde
identificamos tratar-se de reembolso para pagamento de cursos de nível superior.
[...]
• Assim sendo, o custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação) de que
trata o Capítulo IV, arts. 43 a 57 da Lei no. 9.394, de 1996, integra o salário de
contribuição para efeito de incidência de contribuição previdenciária. Vale dizer, o valor
não está alcançado pela exclusão prevista na alínea "t", § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, pelo que se enquadra como valor pago, devido ou creditado a "qualquer título",
conforme previsto no inciso I, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
[...]
61. Diante dos fatos, consideramos como integrantes da base de cálculo das
contribuições previdenciárias os valores pagos a título de bolsa de estudo, tendo em
vista que se tratam de cursos de nível superior de gradução, pós-graduação e MBA.
O colegiado recorrido houve por bem afastar a tributação sobre tais verbas ao
argumento de que o artigo 39 da Lei 9.394/96 incluiria a graduação e pós graduação no conceito
de educação profissional. Confira-se:
No presente caso temos bolsas pagas para custeio de cursos de graduação e pós
graduação dos empregados da recorrente. A própria Lei no 9.394/96 em seu artigo 39
estabeleceu que a educação profissional integra-se aos diferentes níveis e modalidades
de educação e inclui graduação e pós graduação.
Não é possível manter o entendimento fiscal e a decisão recorrida neste ponto, razão
pela qual votamos por dar provimento ao recurso.
De sua vez, o despacho de prévia admissibilidade – de 11/2/19 - assim identificou
a divergência suscitada:
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, observa-se que ocorreu a divergência
jurisprudencial suscitada pela Fazenda Nacional.
Fl. 13096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722632/2014-20

Enquanto no acórdão recorrido, decidiu-se que os cursos de nível superior e pós
graduação estariam incluídos no conceito de educação profissional, a qual é mencionada
no dispositivo legal, os dois paradigmas partem de entendimento diversos, ou seja, que
tais cursos não estariam abrangidos pelo que a lei denomina educação profissional do
empregado.
Aqui, há de se observar a Súmula CARF no 149, aprovada em 3/9/191,
Não obstante o § 3o do artigo 67 do RICARF estabeleça não caber recurso
especial de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que
referida súmula tenha sido aprovada posteriormente à data de sua interposição, o ponto é que o
exame prévio de admissibilidade se deu em data anterior à aprovação da Súmula acima citada,
impondo-se reconhecer, neste ponto, seu acerto à época em que proferido.
Todavia, o assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado
de Súmula CARF 149, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF 149:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Súmula CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos
empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como
único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-004.391 e 2301-004.005.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fonte: http://idg.carf.fazenda.gov.br/jurisprudencia/sumulas-carf/sumulas-por-materia/contribuicoes-previdenciarias

Fl. 13097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.722632/2014-20

Fl. 13098
DF CARF MF
Documento nato-digital